Tribunal: STF
Processo: ARE 1524711
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 80), interposto pela Green Road Soluções Logísticas LTDA, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 74), à anotação de incidência do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária, dada a violação do art. 5º, II, da Constituição Federal.



    Salienta ser necessário “(...) esclarecer que quando a recorrente menciona ofensa a dispositivos de lei federal, o faz apenas para ilustrar a dimensão da demanda e esclarecer o objeto da lide, sendo que o fundamento da interposição do Recurso Extraordinário é a violação literal de dispositivo da Constituição Federal de 1988, como fundamentado”.



    Aduz que “[N]ão obstante a isto, não podemos deixar de mencionar que as nulidades alegadas são absolutas, constituem matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juízo em qualquer grau ou instância”.



    É o relatório. Decido. 



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 46), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 50), restou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. 



    NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA OU ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. Ação de cobrança ajuizada perante a Justiça do Trabalho. Reconhecimento da incompetência do TRT, diante da aplicação a Lei 11.442/07. Remessa para a Justiça Comum. Necessária interpretação dos pedidos à luz da Lei 11.442/07. Ausência de nulidade. Alegação rejeitada. 



    NULIDADE DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. REJEIÇÃO. Alegação de decisão surpresa. Descabimento. Manifestação sobre o pagamento das estadias devidas pelo atraso da carga e descarga. Diante do julgamento realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho, as partes tiveram conhecimento de que a demanda passaria a ser analisada à luz da Lei nº 11.442/07. Nova intimação das partes após a remessa dos autos à Justiça Comum, com concessão de prazo para especificação de provas (fl. 966). Ré que, mesmo ciente dos novos limites de julgamento a serem observados por este Egrégio Tribunal de Justiça, deixou de apresentar novos fundamentos de defesa e entendeu como suficientes as provas documentais já juntadas aos autos (fl. 969). Respeito ao contraditório e da ampla defesa. Ausência de nulidade. Alegação rejeitada. 



    NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rejeição fundamentada dos embargos de declaração apresentados pelo réu, que não apresentaram as hipóteses legais de acolhimento, previstas no art. 1.022 do CPC. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Tentativa de reexame do mérito pela ré. Rejeição do recurso de forma fundamentada. Pretensão ao afastamento da aplicabilidade da Lei 11.442/2007 que não era possível em sede de embargos. Ausência de nulidade. Alegação rejeitada. 



    CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA DESCARGA. PROVA SUFICIENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 11, DA LEI 11.442/2007. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Contrato de transporte. Devida a aplicação do limite de 05 (cinco) horas previsto no art. 11, § 5º da Lei 11.442/07.Impossibilidade de se afastar a previsão legal e aplicar o limite superior previsto contratualmente, que se mostrou prejudicial ao autor, parte vulnerável do contrato. O estabelecimento de limite de 24h sem o pagamento de estadias tornaria a prestação dos serviços extremamente onerosa ao transportador e desvirtuaria a garantia, que se tornaria inócua. Direito às estadias devidamente demonstrado. Os controles diários das viagens realizadas pelo autor (fls. 80/132), demonstraram que em diversas ocasiões o limite de viagem excedeu o limite de 05 (cinco) horas previsto pelo artigo. Caberia à ré apontar especificamente a ausência de excedência de limite, o que não foi feito. Ausência de demonstração de culpa do autor ou de terceiros, nem mesmo de ser caso fortuito ou força maior, o que torna o pagamento das estadias devido pela contratante. Devida a condenação da ré ao pagamento das estadias. Ação julgada parcialmente procedente. 



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.   



    A matéria articulada quanto à suposta violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido nem suscitada em sede de embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo.



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJede 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJede 10 de dezembro de 2012.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada na origem.



    Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente